Tribunal: TJDFT
Processo: 0724723-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR OLIVEIRA SOARES (em Plantão Judicial) Número do processo: 0724723-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, HUMBERTO MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE: P. J. G. A. AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO O paciente, preso em flagrante, em 17.6.25, pelos crimes dos arts. 129, § 13, 140 c/c 141, § 3o e 147, § 1o, todos do CP, na forma da L. 11.340/06 – lesão corporal contra mulher por razões do sexo feminino, injúria majorada, e ameaça majorada no âmbito doméstico e familiar – teve, na audiência de custódia realizada em 18.6.25, a prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 73078250, p. 6/7). Sustentam os impetrantes que a prisão se baseou apenas nos relatos da vítima, sem outros elementos que a fundamentem. E não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que, no caso, é desproporcional, sendo possível a conversão por cautelares diversas. E o paciente é primário, tem residência fixa e emprego lícito. O habeas corpus não foi instruído com o auto de prisão em flagrante. Não obstante, em consulta aos autos principais, verifica-se que, no dia dos fatos, a polícia foi chamada para atender ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o paciente chegou em casa embriagado na noite anterior e, pela manhã, a vítima o procurou para conversar. Disse a ele que “não estava dando mais certo e era melhor ele sair de casa. então ele levantou da cama e disse ''não me estressa, não começa'', mas ela disse que não queria estressar. mas tinha que resolver e era melhor ele sair pois ela estava com as duas crianças um de nove e o outro de dois anos. Que ele ficou nervoso e rangeu os dentes e veio na direção dela e lhe deu uma cabeçada no rosto e ela revirou dando um tapa no rosto dele sendo que ele pegou ela pelo cabelo puxando-a e xingado-a de desgraçada e depois pegou uma chave de fenda colocando no pescoço dela e falando que ela ia acabar fazendo ele fazer uma besteíra. que ele a soltou então ela disse que ela quem sairia, quando ele foi até a porta e trancou e tirou a chave. Que ela começou a gritar por socorro e alguém ou vizinho deve ter ligado para polícia” (ID 239763307 dos autos principais). O paciente, na delegacia, optou por permanecer em silêncio. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, I). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e da agressividade do paciente, que deu cabeçada no rosto da vítima, puxou-a pelos cabelos, a ameaçou com chave de fenda no pescoço e a trancou dentro de casa. Não se trata de mera gravidade abstrata, como alegam os impetrantes. O paciente agrediu sua companheira, com quem tem dois filhos, de 9 e 2 anos, porque ela falou que pretendida terminar o relacionamento. E, embora a vítima nunca tenha registrado agressões anteriores, afirmou à autoridade policial que não é a primeira vez que o paciente a agride e ameaça, o que demonstra risco de reiteração. Daí porque medidas cautelares diversas da prisão, ao menos por ora, mostram-se insuficientes. E ainda que se considerem os argumentos utilizados pelos impetrantes de que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, suas condições pessoais favoráveis não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade ou constrangimento ilegal com a prisão do paciente. Indefere-se a liminar. Intimem-se. Após, encaminhem-se à em. Desembargadora Gislene Pinheiro, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 20 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão